Tribunal: TCU
Processo: 030.120/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10113/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.120/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gleice Moreira da Silva (CPF XXX.286.502-XX); Ivanete Simão Epifânio (CPF XXX.486.652-XX); Jocilene Alves da Silva (CPF XXX.424.741-XX); Maria Matilde de Oliveira Nascimento (CPF XXX.257.184-XX); Maria de Fátima Limeira dos Santos (CPF XXX.558.314-XX); Maria do Rosário Bezerra Cavalcante (CPF XXX.155.729-XX); Michel Santos da Mota (CPF XXX.635.905-XX); Mirailde Grigório dos Santos (CPF XXX.004.095-XX); Raimunda Euflosina dos Santos (CPF XXX.711.174-XX) e Rosa Maria Coelho Machado (CPF XXX.972.663-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.